Tribunal: TJSP
Processo: 1000853-73.2018.8.26.0450
Classe: Apelação Cível / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Giffoni Ferreira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279464
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000853-73.2018.8.26.0450, da Comarca de Piracaia, em que é apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, são apelados LUIZ CARLOS SILVA
WAACK e MARINA LOPES GUIMARAES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente sem voto), PENNA MACHADO E CARLOS GOLDMAN.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
GIFFONI FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000853-73.2018.8.26.0450 -Voto no
2
APELAÇÃO CÍVEL no 1000853-73.2018.8.26.0450
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELADOS: LUIZ CARLOS SILVA WAACK E MARINA LOPES GUIMARAES
COMARCA: PIRACAIA
JUIZ: CLEVERSON DE ARAÚJO
AÇÃO: USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA
VOTO No 28572
USUCAPIA~O EXTRAORDINA ́RIO – IRRELEVÂNCIA DA
INSERÇÃO EM LOTEAMENTO IRREGULAR - SENTENC ̧A
CONFIRMADA – APELO DESPROVIDO.
Trata-se de Apelação Cível, exprobando os termos em que vazada a R.
sentença de fls., que houve por procedente Ação Ordinária, com reconhecer do Usucapião,
declarado o domínio dos Autores sobre o imóvel descrito na exordial; rija no fundamento
da possibilidade do reconhecimento da figura mesmo em loteamentos irregulares,
verificadas todas as hipóteses da prescrição aquisitiva na hipótese.
Insurge-se o Ministério Público, com insistir na impossibilidade de
reconhecimento do Usucapião em terreno irregular, indevida e ilegal a via eleita para a
regularização do imóvel, necessário desmembramento e abertura de Matrícula. Aduz da
existência de Medida Provisória, no 2.220/2001, que alterou o Estatuto das Cidades, com
impossibilitar o Registro das sentenças de Usucapião, revelando dos problemas havidos
com relação à ocupação do solo. Pretende a extinção do feito, sem resolução do mérito.
Recurso bem processado. Respondido.
Parecer Ministerial a fls.
É o brevíssimo relato.
Com efeito, ROGATA VENIA, a posic ̧a~o
estampada na inicial está
mesmo em via de acatamento, malgrado a opugnação Ministerial em contrário, pois que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000853-73.2018.8.26.0450 -Voto no
3
prestigiada com a jurisprude^ncia desta Relac ̧a~o,
merecendo mantença a sédula decisão a
quo.
E ́ que deverasmente a medida e ́ cabi ́vel, pois que eventual irregularidade
do parcelamento do solo na~o constitui o ́bice ao reconhecimento da figura. Nunca jamais e
em tempo algum a clandestinidade do loteamento pode ser condic ̧a~o
obstativa para o
reconhecimento da aquisic ̧a~o,
ja ́ que essa ilicitude configura mera irregularidade
administrativa.
E de ha ́ muito se entende que e ́ possi ́vel o brandimento deste pleito para
fins de acertamento de situac ̧a~o
juri ́dica no Registro de Imo ́veis: pesar de mais caro,
custoso e demorado tal caminho.
Alfim, considerando-se que a única irresignação do recurso diz respeito à
matéria suso revelada, desnecessária mór fundamentação nem havendo necessidade de
manifestação acerca da completude dos requisitos do Usucapião, invocando-se o Art.252
do Regimento Interno para fiador da mantença.
NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.

L.B. Giffoni Ferreira
RELATOR
Assinatura Eletrônica